Tribunal: TJES
Processo: 5005190-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005190-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
AGRAVADO: ABILIO DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005190-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS

AGRAVADO:
ABÍLIO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da “Ação de Cobrança de Indenização” – processo n.º
5007541-35.2021.8.08.0011

– deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que as Instituições Bancárias, ora Agravantes, “
se abstenham de realizar qualquer outro desconto a título de um segundo seguro ou ainda de seguro de incêndio em conto do requerente
” - sic, documento id 14323666 – do processo referência.

Nas razões recursais as Instituições Agravantes sustentam, em síntese, que
(1)
os descontos na conta bancária do Agravado foram realizados de acordo com a contratação de seguro;
(2)
o valor da multa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – necessidade de redução.

Afirma a parte autora, ora Agravada, em síntese, que:
(1)
é cliente do requerido desde os idos de 1984/1985, onde mantém sua conta-corrente nº 00000100061111, agência 3427, e que “
por volta do ano de 1991, há aproximadamente 30 (trinta) anos
” contratou o SEGURO DE VIDA COMPLETO, qual seja, cobertura por MORTE ACIDENTAL (R$ 164.835,09 – cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos), MORTE QUALQUER CAUSA (R$ 164.835,06 – cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e seis centavos), e INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (R$ 329.672,24 – trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), o qual passou a ser descontado em sua conta, mensalmente;
(2)
nos últimos extratos fornecidos pela Instituição (apenas na data de 08/12/2021), verificou-se que de fato foi realizado outro seguro de vida, sem autorização do autor, sendo debitado em sua conta, o valor de R$ 245,58 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), desde o mês de janeiro do corrente ano/2021, até o mês de maio/2021;
(3)
não contratou nenhum seguro de vida recente, pelo contrário, o único contrato de seguro, do qual se recorda, foi realizado há aproximadamente trinta anos, motivo pelo qual reclamou da suposta contratação;
(4)
foi informado pelo Requerido que cancelaria a referida contratação do seguro, bem como, devolveria todo o valor descontado em sua conta durante esse período;
(5)
não foi realizada a devolução do referido valor, apesar de se dirigir à sede da ré por diversas vezes, acompanhado por seu filho, considerando que se encontra em idade avançada, 77 (setenta e sete) anos de idade.

A Magistrada “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora, ora Agravada, determinando que fossem cessados os descontos efetuados na conta bancária do Autor/Agravado.

Em razão desta Decisão, os Bancos Agravantes interpuseram o presente recurso.

Com efeito, a concessão da medida pleiteada pelos Agravantes configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito dos Bancos Agravantes, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A despeito das alegações dos Agravantes, tenho que a relação jurídica existente nos descontos efetuados na conta bancária do Agravado se dá justamente entre os Bancos e o correntista, ora Agravado, razão pela qual a determinação judicial deve ser cumprida por eles.

Na hipótese, a parte autora nega a contratação do seguro de vida descontado em sua conta bancária e o Banco alega a suposta autorização do correntista para a efetivação dos descontos, não conseguindo demonstrar,
a priori
, qualquer contratação e/ou assinatura do Agravado para a realização dos descontos.

No que diz respeito ao valor das astreintes – R$ 500,00 (quinhentos reais) até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

“O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

[...]

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida
. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2019).

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005190-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS

AGRAVADO:
ABÍLIO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DA CORRENTISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em conta-corrente do Agravado deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.
2.
A parte autora nega a contratação do seguro e
o Banco alega a suposta autorização do correntista para a efetivação dos descontos,
não conseguindo demonstrar,
a priori
, qualquer contratação e/ou assinatura do Agravado para a realização dos descontos.
3
.
A multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.